Tribunal: TJDFT
Processo: 0749866-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749866-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO TRABALHADORES SERV PUBL FEDERAL EST R JANEIRO AGRAVADO: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que foi proferida decisão no Juízo de origem determinando que os Órgãos cessem a retenção mensal de 30% (trinta por cento) dos valores disponibilizados ao Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio Janeiro (Id. 82604560 dos autos de origem), manifeste-se o Agravante sobre eventual interesse no julgamento deste recurso. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora